Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702273-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERALTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA ME AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PERALTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA ME contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A em desfavor de ANA PAULA TRANSPORTES EIRELI - EPP. O Juízo determinou o arquivamento do feito de origem. Fundamentou que sua competência é meramente instrumental e que questões como legitimidade e purga da mora devem ser apreciadas pelo juízo onde tramita o processo originário (ID 147207281). Em suas razões (ID 42991219), alega que: 1) purgou a mora mediante o depósito na conta judicial do valor informado na petição inicial; 2) o terceiro interessado é parte legítima, pois a decisão o atingirá por ser titular dos direitos do veículo; 3) o juízo que deferiu a liminar de busca e apreensão se torna competente para dirimir as questões da purga da mora; 4) na decisão que deferiu a busca e apreensão consta a informação de que o bem será restituído após o pagamento da integralidade da dívida. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que o veículo seja restituído, o mandado de busca e apreensão recolhido e a restrição inserida no Renajud baixada. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 42991250). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça -STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recuso de apelação. Todavia, a tese firmada no precedente não se amolda ao caso, uma vez que não há urgência na apreciação da matéria, que deve suscitada em sede de apelação. Nesse contexto, a decisão que determina o arquivamento do processo após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, (§12 do artigo 3o do Decreto Lei n. 911/69) não admite a interposição de agravo de instrumento. Ademais, o art. 203, caput, do CPC dispõe que os pronunciamentos do juiz consistem em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à determinada fase processual (§1o). Já a decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no § 1o (§ 2o). No caso, trata-se, de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Quarta Vara Cível, Foro Regional III - Jabaquara da Comarca de São Paulo – SP, conforme prevê o §12 do artigo 3o do Decreto Lei 911/69: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) § 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo.”- grifou-se. A pretensão veiculada nos autos de origem consiste apenas no cumprimento da liminar de busca e apreensão, de forma semelhante à carta precatória, todavia, protocolada diretamente pelo credor na comarca onde se localiza o veículo. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados sobre a instrumentalidade do pedido de cumprimento de liminar de busca e apreensão em comarca diversa: “PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO EM COMARCA DIVERSA. REQUERIMENTO AUTÔNOMO DO ART. 3o, § 12o, DO DECRETO 911/69 APREENSÃO DO BEM. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL NÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Na ação de busca e apreensão, nos moldes do art. 3o, § 12, do Decreto-Lei n. 911/69, a parte interessada poderá requerer o cumprimento da liminar diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo dispensando-se a expedição de carta precatória. 2.Não há que se falar em perda do objeto da demanda quando a liminar de busca e apreensão, for cumprida por juízo de comarca diversa, na qual se encontra o veículo, atendendo a requerimento da parte interessada. 3.Recurso provido. (Acórdão n.1155724, 00337012120168070001, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019.)” – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ARTIGO 3o, § 12 DO DECRETO-LEI 911/69. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Depreende-se da disposição do § 12 do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 que cabe ao Juízo da Comarca onde estiver localizado o veículo tão somente determinar o cumprimento da decisão liminar de busca e apreensão proferida pela Comarca onde a ação foi ajuizada, o que, por expressa disposição legal, semelhante, em natureza e objeto, ao ato deprecado (sem as formalidades da Carta Precatória). 2. Verifica-se ter a parte cumprido os requisitos previstos no § 12 do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 necessários a expedição de mandado para cumprimento da liminar de busca e apreensão: consta dos autos a cópia integral do processo ajuizado perante o Juízo da 14a VARA CÍVEL E AMBIENTAL DA COMARCA DE GOIÂNIA - GO, no qual foi deferida a medida liminar de busca e apreensão de dois veículos. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1420503, 07065520220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022) - grifou-se. Apreendido o veículo, foi determinado o arquivamento do processo. O juízo considerou que a competência instrumental se esgotou. A interposição de agravo de instrumento em substituição à apelação, em face de sentença que determinou o arquivamento do processo, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e enseja o não conhecimento do recurso. A propósito, destaque-se o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. A decisão que resolve os embargos de declaração interpostos contra sentença tem natureza meramente integrativa, não tendo o condão de alterar a natureza do ato judicial questionado, razão pela qual é impugnável por meio de apelação ainda que se pretenda discutir eventual ausência de saneamento dos vícios alegados nos aclaratórios. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, constitui erro grosseiro insuperável, a impedir o processamento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1630913, 07218113720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022)” - grifou-se. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator